Tribunal: TJDFT
Processo: 0755238-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755238-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CHACARA 43 AGRAVADO: WILLIAM NUNES LEONARDO D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual ofensa à coisa julgada, em razão da matéria trazida a debate já ter sido apreciada nos autos do Agravo de Instrumento n° 0719585-88.2024.8.07.0000. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator